Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA DO DF. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Deve ser mantida a sentença que limitou os débitos em conta corrente do devedor referente aos descontos realizados no contracheque e conta corrente, com base na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, pois, apesar de a referida norma estar sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, ainda não houve o julgamento da ação.
2. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
3. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece que a soma entre os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente não pode exceder o limite de 40% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
4. Constatado que a soma dos descontos dos empréstimos no contracheque e conta corrente do Agravante ultrapassa o percentual legalmente permitido, cabível a adequação dos débitos ao limite previsto na Lei Distrital.
5. A readequação dos descontos aos limites legais não implica o dever de restituição dos valores previamente debitados, na forma simples ou dobrada, uma vez que relativos ao cumprimento de obrigação legítima mediante adimplemento do contrato de empréstimo bancário válido e vigente firmado pelo Autor/Apelado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.